Tribunal: TJSP
Processo: 1050080-44.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suficiência das provas colacionadas, sendo prescindível a produção de outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. FRAUDE À EXECUÇÃO. Doação de imóveis de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, já havia sentença de procedência proferida em face da doadora. Fraude à execução configurada. 3. BEM DE FAMÍLIA. Não

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suficiência das provas colacionadas, sendo prescindível a produção de outras provas. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. FRAUDE À EXECUÇÃO. Doação de imóveis de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, já havia sentença de procedência proferida em face da doadora. Fraude à execução configurada. 3. BEM DE FAMÍLIA. Não comprovação de bem de família, além de que a égide da Lei no 8.009/90 não incide no caso de fraude à execução. 4. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. Embargos de terceiro não constitui o meio adequado para impugnar questões albergadas sob a coisa julgada. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.